Tribunal: TJDFT
Processo: 0736077-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736077-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA AGRAVADO: AFRICA BURGUER LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO FERREIRA SOARES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de AFRICA BURGER LTDA, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora por entender não demonstrado o desvio de finalidade ou mesmo a confusão patrimonial. Em suas razões recursais, destaca a agravante a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, em decorrência do sério risco de dano grave e de difícil reparação caso não haja a efetiva desconsideração promovida, ante a demonstração da fraude ou abuso de direito por parte da empresa agravada. Afirma que restou demonstrado que os sócios estão ocultando patrimônio da empresa, uma vez que não ocorrera qualquer bloqueio de valores por meio das diligências efetivadas, razão pela qual manejou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que o abuso jurídico da personalidade ficou comprovado pela intimação do sócio da empresa e a indicação de endereço no qual foi impossível sua localização, somado a inexistência de qualquer valor nas contas da empresa ou a existência de faturamento ou estabelecimento certo e físico, evidenciando a confusão patrimonial entre empresa e sócio. Colaciona precedentes para amparar a tese de defesa e sustenta que a agravada mesmo em plena atividade comercial, não apresenta qualquer movimentação bancária em suas contas comerciais, reforçando a ideia de que suas operações são efetivadas por meio das contas do sócio e de terceiros. Tece considerações acerca do cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, insistindo na comprovação das abusividades e fraudes cometidas pela agravada, com objetivo de causar prejuízos às demais empresas. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão impugnada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Preparo regular (ID 63411519 e 63411520). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja concedido, desde logo, o efeito suspensivo ao recurso com fundamento na demonstração dos abusos e fraudes perpetrados pela agravada, além da clara confusão patrimonial, evidenciando o sério risco de dano grave e de difícil reparação caso não haja a efetiva desconsideração promovida. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada: A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação monitória ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssitema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Sobre o assunto, destaque-se o julgado da c. Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377104/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, publicado no DJe 04/12/2018). Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, excluam-se do cadastro de interessados o sócio nomeado no incidente. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Com efeito, após uma análise sumária inicial, entendo que o posicionamento adotado pelo Juízo se mostra adequado e condizente com a jurisprudência deste Tribunal. Importa registrar que, consoante consta expressamente da decisão, a relação jurídica existente entre as partes não se encontra submetida ao CDC, incidindo, na hipótese, a regra prevista no art. 50, do Código Civil. Nesse contexto, para que se defira a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Maior, é exigido a demonstração efetiva do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Defende a agravante que o abuso estaria comprovado em razão da inexistência de qualquer valor nas contas da empresa ou mesmo de faturamento ou estabelecimento certo e físico. Todavia, tais fatos não são suficientes a demonstração do suposto desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Saliento que a ausência de bens ou mesmo de valores encontrados nas contas da empresa agravada, desprovidos de outros elementos, não importam na conclusão alcançada pela agravante, cuidando-se, na verdade, de conjecturas decorrentes do insucesso das diligências efetivadas. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que se admite tão somente quando efetivamente demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, até porque a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único do CC. Ademais, já é assente o entendimento jurisprudencial de que não se presume o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pelo simples fato de haver o encerramento das atividades empresariais ou pela ausência de patrimônio para adimplir as obrigações, caso não se comprove ato concreto que caracterize desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Não há, portanto, probabilidade do direito quando não retratados elementos concretos que caracterizem abuso de personalidade da empresa agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator